Tribunal: TJES
Processo: 0000473-50.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-50.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONICE DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, havendo clara coerência entre seus fundamentos e a sua conclusão;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0000473-50.2021.8.08.0034

Embargante: Leonice Dias de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonice Dias de Oliveira contra o acórdão (Id 7758170) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 7940285), o embargante suscita a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que, ao considerar que fora satisfeita a pretensão com a emissão do alvará judicial, deveria dar provimento ao recurso, reiterando, na oportunidade, os fundamentos de reforma da sentença apresentados na apelação.

Em contrarrazões em razão da natureza voluntária da ação de origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, havendo clara coerência entre seus fundamentos e a sua conclusão.

Nesse sentido, a pretensão recursal da embargante era a anulação da sentença recorrida, por entender que não houvera perda de objeto da ação incidental de pedido de alvará judicial com o julgamento da ação de inventário.

Conforme consignado no acórdão impugnado, “
a insurgência da apelante quando à extinção, sem resolução de mérito, do pedido de alvará se volta apenas por questionamentos direcionados ao inventário judicial, já julgado, que nada se afeta à pretensão aqui deduzida, notadamente porque nenhum dos herdeiros se insurgiu com a medida nele determinada
”, concluindo-se, então, que “
não é possível determinar a utilidade e a necessidade da anulação da sentença e restabelecimento da tramitação do procedimento de alvará judicial”
.

Assim, a pretensão da parte de reforma da sentença não tem finalidade própria e definida, não havendo utilidade apta a justificar a anulação ou reforma da sentença.

Assim, observa-se que a pretensão do embargante é restabelecer a discussão sobre o mérito do recurso a fim de obter novo desfecho, o que é inviável pela via aclaratório, motivo pelo qual já fica, desde já, advertida das sanções estabelecidas no art. 1.026, §2º, do CPC para o caso de reiteração do recurso nas mesmas condições ora indicadas.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.